Tribunal: STF
Processo: Rcl 40027
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, inicialmente, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011100-82.2007.5.03.0038. 
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995. 
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
    Presentes os pressupostos de periculum in mora e de fumus boni iuris, deferi o pedido de liminar em 22.4.2020, para determinar a suspensão do Processo 0011100-82.2007.5.03.0038 até a decisão final da presente reclamação (eDOC 15). 
    Em 5.5.2020, a parte reclamante peticionou requerendo a emenda da inicial, esclarecendo “que o acordão reclamado é aquele proferido pela 06ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da ação trabalhista nº 0011100- 82.2007.5.03.0038” (eDOC 19, p. 1). 
    A autoridade reclamada prestou informações, dando conta que “o ato atacado, consubstanciado no acórdão proferido pela 7ª Turma deste Regional nos autos do Processo nº 0011100- 82.2007.5.03.0038 (publicado em 30.10.2007), já havia sido substituído, na forma do art.1.008 do CPC e da Súmula 192, II, do TST, por acórdão da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista, publicado em 9.11.2012” (eDOC 22).
    Citada (eDOC 23), a parte beneficiária apresentou contestação, manifestando-se pela adequação do ato reclamado com a decisão proferida na ADFP 324, vez que a terceirização se mostrou ilícita em razão da “comprovada subordinação direta do reclamado à funcionários da tomadora de serviço” (eDOC 28, p. 4).
    Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, §3º, do texto constitucional).
    Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região entendeu pela ilicitude da terceirização por se tratar da atividade-fim da tomadora, demonstrado pelo seguinte trecho do voto vencedor: 
    “Evidencia-se, portanto, que a função do reclamante, seja como LIGADOR ou como AUXILIAR TÉCNICO estava relacionada com o funcionamento da rede de telefonia e com a transmissão de dados, dentro do sistema de telecomunicações da TELEMAR. 
    Ora, como se sabe, a TELEMAR tem como objeto a exploração de serviços de telecomunicações, bem como o desenvolvimento de atividades necessárias à execução desses serviços.
    Logo, não há dúvida de que as atividades desenvolvidas pelo reclamante estão ligadas à atividade-fim da TELEMAR, uma vez que telecomunicação é ‘a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza’ (art. 60, §1°, da Lei 9,472, de 1997). 
    Conclui-se, portanto, que função desenvolvida pelo obreiro como LIGADOR, viabilizando a interligação de aparelhos ao sistema de telecomunicações da TELEMAR, assim como AUXILIAR TÉCNICO, atuando na instalação e reparação de VELOX, estão diretamente relacionadas com o seu objeto social, A contratação de serviços ligados à atividade-fim da tomadora é ilegal e autoriza o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com esta empresa, na forma do art. 9° da CLT: ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’. 
    Nesse diapasão é o inciso I da Súmula 331 do TST: ‘CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n° 6.019, de 03.01.1974)’. 
    Além disso, a testemunha JERÔNIMO SCHWEIGERT DOS SANTOS, arrolada pelo reclamante, informou que eles (depoente e reclamante) recebiam ordens de um fiscal da TELEMAR (f. 439). Isso significa que o obreiro prestava serviços de forma pessoal e diretamente subordinado à TELEMAR, o que também invalida o processo de terceirização, por força do inciso DI da Súmula 331 do TST.” (eDOC 7, p. 16) (Grifei)
    Interposto o recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão da origem, entendendo ilícita a terceirização em razão da natureza da atividade exercida (atividade fim):
    “RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE FIM. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPLANTAÇÃO DE CABOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE TELEFONIA. SÚMULA 331, I, DO TST. 
    Trata-se de contratação de empregado por empresa interposta, para prestação de serviços na Telemar Norte Leste S.A., em atividades de implantação de cabos para transmissão de dados de telefonia. O Tribunal Regional reformou a decisão de origem, concluindo pela ilicitude da terceirização das atividades desenvolvidas pelo reclamante. A questão da terceirização de serviços evidencia-se de forma incontestável no cenário social da atualidade, gerando inúmeros debates a respeito de sua conveniência e de seus resultados, sociais e econômicos. O tema foi objeto de intensa reflexão nesta Corte trabalhista, nos dias 4 e 5 de outubro de 2011, na primeira audiência pública de sua história. Sob a perspectiva jurídica, emergiu a discussão acerca da licitude da terceirização da atividade inerente aos serviços de telefonia. Houve, a propósito, a necessária interpretação dos termos da Lei 9.472/97, a qual, em rigor, é omissa quanto à matéria trabalhista, pois importou ao legislador regulamentar os serviços de telefonia no tocante à relação entre as empresas que os executariam e dois de seus interlocutores: a agência reguladora e os consumidores. Havendo conflito de ordem puramente consumerista ou econômica, os usuários (ou consumidores) e a Agência estariam protegidos, pois poderiam atribuir responsabilidade à concessionária, sem demandar necessariamente contra a prestadora dos serviços; havendo, porém, conflito de ordem laboral, a lei seria omissa quanto à obrigação de a concessionária honrar igualmente os haveres trabalhistas e assim se poderia intuir que os trabalhadores poderiam cobrar seus créditos, de natureza alimentar, somente das empresas interpostas. Em decisão emblemática (E-RR-586.341/1999.4), a SBDI-1 do TST repeliu a adoção por reflexo da citada lei a fim de se imunizar a empresa concessionária das obrigações trabalhistas que derivariam, segundo a jurisprudência antes consolidada, de seu vínculo direto com os empregados envolvidos em sua atividade fim. Embora não se pretenda que o direito do trabalho engesse ou paralise a atividade econômica, cabe-lhe, por certo, estabelecer os parâmetros que viabilizam a progressão da economia - inclusive na perspectiva da geração de emprego e renda - sem aviltamento da dignidade humana. Os sistemas econômico e jurídico-trabalhista não se excluem, antes devendo interagir. E se há um princípio regente do direito do trabalho, resultante da ponderação levada a efeito pelos agentes da jurisdição trabalhista, a exegese do art. 94, II, da Lei 9.472/97 a ele deve moldar-se, interpretando-se a autorização de ‘contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes’ sem apego em demasia ao léxico, o qual conduziria à imunização do setor de telecomunicações quanto à norma a que estariam sujeitos todos os outros setores de produção. Os depoimentos e dados colhidos durante a audiência pública retratam ainda a precarização do setor terceirizado mediante incidência desproporcional de acidentes de trabalho, desigualdade salarial e descolamento da categoria profissional representada pelo sindicato que congrega os trabalhadores afetos à atividade fim, como se as leis de organização sindical cuidassem da terceirização como uma atividade econômica per si. Assim, proscreve-se a terceirização da atividade fim, vale dizer, ao titular da empresa tomadora dos serviços deve ser imputada a qualidade de empregador para efeitos trabalhistas. São essas as razões pelas quais subsiste a Súmula 331, I, do TST, atribuindo-se à concessionária dos serviços de telefonia a condição de empregadora, com a consequente responsabilidade solidária da prestadora de serviços. Recurso de revista não conhecido. (...)”. (eDOC 7, p. 263-265) (Grifei)
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao confirmar a decisão da origem e considerar ilícita a terceirização na espécie, por se tratar de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar concedida (eDOC 15), julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, nos autos do Processo 0011100-82.2007.5.03.0038, em tramitação no TST, em relação ao ponto em que declarou a ilicitude da terceirização estritamente com base na natureza da atividade terceirizada (atividade-fim), e determino que outro seja proferido nos termos da jurisprudência desta Corte. 
    À Secretaria para que regularize a autuação, fazendo constar como parte reclamada o Tribunal Superior do Trabalho, conforme emenda à inicial (eDOC 19). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente